Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704260-21.2021.8.07.0019 APELANTE: NAYARA MOREIRA DA CONCEICAO APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 45521214 e da petição Id. 47651843, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Retire-se o presente recurso da pauta de julgamento. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora